Tribunal: STF
Processo: ARE 1100087
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ele deduzido, no qual sustentou que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça local teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o recurso extraordinário em questão revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Com efeito, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, por relevante, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei estadual nº 13.541/09), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “É evidente que ao impor ao particular a obrigatoriedade de retirar o fumante que desrespeitar a lei de seu estabelecimento comercial, o legislador estadual delegou a articular o seu Poder de Polícia.
    …...................................................................................................
    Se nem mesmo entre pessoas jurídicas de direito público se permite a confusão na penalização e nos efeitos dela, que dirá entre um empresário comercial e um fumante (dois particulares absolutamente diversos).
    A lei estadual extrapolou. Mais consentâneo seria estabelecer prêmio ao comerciante que denunciasse o fumante egoísta, como descontos tributários em cada caso de autuação bem sucedida.
    Assim, por todos esses fundamentos, verifico que o auto de infração nº 010876 não possui qualquer substrato de validade jurídica.
    Por essa razão, à vista das inconstitucionalidades verificadas, ANULO-O. E, anulado o auto de infração, anulada está a multa imposta e, ainda, todo o processo de execução que a tem como objeto.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 638.363/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 914.908/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.088.727/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator